Tribunal: STM
Processo: 7000787-43.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 614, § 3º, DO CPPM. ATO VINCULADO. PRORROGAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juízo que, em execução penal, prorrogou por 1 (um) ano o período de prova do sursis concedido ao condenado, em razão de responder a ação penal na Justiça comum. O recorrente sustenta que a prorrogação deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do art. 614, § 3º, do CPPM. A defesa arguiu preliminar de não conhecimento por ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público Militar possui interesse recursal para impugnar a decisão; (ii) saber se a prorrogação do período de prova do sursis deve ocorrer por prazo determinado ou até o trânsito em julgado da ação penal em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público Militar possui interesse recursal, pois lhe incumbe fiscalizar a execução penal, nos termos da Lei nº 7.210/1984, art. 67, sendo possível a interposição de recurso para assegurar a correta aplicação da lei.
4. A fixação de prazo certo para a prorrogação do sursis pode ensejar a extinção prematura da pena, caso não haja trânsito em julgado da ação penal superveniente, configurando prejuízo concreto à pretensão executória estatal.
5. O art. 614, § 3º, do CPPM estabelece que, havendo processo criminal em curso, o juiz declarará a prorrogação do prazo da suspensão até sentença transitada em julgado, revelando comando legal de natureza vinculada.
6. O art. 86, § 3º, do CPM e o art. 81, § 2º, do Código Penal corroboram a necessidade de prorrogação automática até o julgamento definitivo, evidenciando a intenção do legislador de impedir a extinção do benefício antes da definição da nova persecução penal.
7. A fixação de prazo diverso pelo juízo de origem configura interpretação incompatível com a literalidade da norma e cria hipótese não prevista em lei.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar reconhece que a superveniência de condenação transitada em julgado constitui causa obrigatória de revogação do sursis, devendo o período de prova permanecer suspenso até o desfecho definitivo da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O Ministério Público Militar possui interesse recursal para impugnar decisão na execução penal que contrarie comando legal. 2. A prorrogação do período de prova do sursis, quando o beneficiário responde a outro processo criminal, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal. 3. O art. 614, § 3º, do CPPM, estabelece ato vinculado, não admitindo fixação de prazo diverso pelo julgador.”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 86, § 3º; CPPM, art. 614, § 3º; CP, art. 81, § 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 67.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade 7001144-33.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 21/5/2020; STM, Habeas Corpus 7001491-66.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 3/3/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000787-43.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR QUE A
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO "SURSIS" CONCEDIDO A
PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO, PERDURE ATÉ O TRÂNSITO
EM JULGADO DA AÇÃO PENAL EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA COMUM,
NOS EXATOS TERMOS DO ART. 614, § 3º, DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000787-43.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. EXISTÊNCIA DE
AÇÃO PENAL EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 614, § 3º, DO CPPM. ATO VINCULADO. PRORROGAÇÃO ATÉ
O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão do Juízo que, em execução penal, prorrogou por 1 (um) ano o período
de prova do sursis concedido ao condenado, em razão de responder a ação penal
na Justiça comum. O recorrente sustenta que a prorrogação deve perdurar até o
trânsito em julgado da ação penal, nos termos do art. 614, § 3º, do CPPM. A
defesa arguiu preliminar de não conhecimento por ausência de interesse recursal
e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão. A Procuradoria-Geral de
Justiça Militar opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público Militar
possui interesse recursal para impugnar a decisão; (ii) saber se a prorrogação do
período de prova do sursis deve ocorrer por prazo determinado ou até o trânsito
em julgado da ação penal em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público Militar possui interesse recursal, pois lhe incumbe
fiscalizar a execução penal, nos termos da Lei nº 7.210/1984, art. 67, sendo
possível a interposição de recurso para assegurar a correta aplicação da lei.
4. A fixação de prazo certo para a prorrogação do sursis pode ensejar a extinção
prematura da pena, caso não haja trânsito em julgado da ação penal
superveniente, configurando prejuízo concreto à pretensão executória estatal.
5. O art. 614, § 3º, do CPPM estabelece que, havendo processo criminal em
curso, o juiz declarará a prorrogação do prazo da suspensão até sentença
transitada em julgado, revelando comando legal de natureza vinculada.
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O art. 86, § 3º, do CPM e o art. 81, § 2º, do Código Penal corroboram a
necessidade de prorrogação automática até o julgamento definitivo,
evidenciando a intenção do legislador de impedir a extinção do benefício antes
da definição da nova persecução penal.
7. A fixação de prazo diverso pelo juízo de origem configura interpretação
incompatível com a literalidade da norma e cria hipótese não prevista em lei.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar reconhece que a superveniência
de condenação transitada em julgado constitui causa obrigatória de revogação
do sursis, devendo o período de prova permanecer suspenso até o desfecho
definitivo da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O Ministério Público Militar possui interesse recursal
para impugnar decisão na execução penal que contrarie comando legal. 2. A
prorrogação do período de prova do sursis, quando o beneficiário responde a
outro processo criminal, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal.
3. O art. 614, § 3º, do CPPM, estabelece ato vinculado, não admitindo fixação
de prazo diverso pelo julgador.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 86, § 3º; CPPM, art. 614, § 3º; CP,
art. 81, § 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 67.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade
7001144-33.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 21/5/2020;
STM, Habeas Corpus 7001491-66.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli
Parente Camelo, j. 3/3/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso,
suscitada pela Defensoria Pública da União. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
para reformar a decisão agravada e determinar que a prorrogação do período de prova do
sursis concedido a Pedro Henrique Alves Ribeiro de Melo perdure até o trânsito em julgado
da Ação Penal em curso perante a Justiça comum, nos exatos termos do art. 614, § 3º, do
CPPM.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, nos autos do Processo de Execução nº 9000016-51.2023.7.11.0111, contra a decisão
proferida pelo juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que prorrogou o período do sursis por 1
(um) ano, concedido ao ex-3º Sargento Pedro Henrique Alves Ribeiro de Melo, levando-se
em consideração que o requerido está respondendo a outro processo criminal na Justiça
comum.
No julgamento da Apelação nº 7000168-84.2023.7.00.0000/DF, este Tribunal
manteve na íntegra a sentença do juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM que decidiu julgar
procedente o pedido para condenar Pedro Henrique Alves Ribeiro de Melo à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, sendo
fixado o regime inicialmente aberto para o seu cumprimento, conforme autorizado pela alínea
“c” do § 2º do art. 33 do Código Penal.
O Ministério Público Militar, nos autos do mencionado processo de execução,
manifestou-se pela prorrogação do período de prova do sursis, até a sentença transitada em
julgado do processo a que responde o réu, diante da denúncia perante a 2ª Vara Criminal da
Comarca de Novo Gama/GO, como incurso no delito previsto no art. 129, § 13, do Código
Penal, c/c os arts. 5º e 6º, ambos da Lei nº 11.340/2006, cuja denúncia foi recebida em
10/7/2025 (evento 1, DOC2).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu
prorrogar o período de prova do sursis por 1 (um) ano, a contar de 6 de dezembro de 2025,
com fundamento no art. 614, § 3º, do CPPM, com o seguinte fundamento (evento 1, DOC2):
Esse parágrafo trata da situação do condenado que cumpre o sursis e, durante o período de
prova, passa a responder a outro processo criminal. Caso esse processo resulte em
condenação, isso poderá ensejar a revogação do benefício. Nessa hipótese, o juiz deverá
prorrogar o prazo da suspensão até o trânsito em julgado da nova ação penal. Essa medida é
cautelar, para evitar que o beneficiário obtenha a extinção da pena enquanto ainda existe a
possibilidade de uma condenação que inviabilize o sursis. O objetivo do §3º é proteger a
efetividade da pena e a seriedade do instituto da suspensão condicional da pena, devendo o
condenado demonstrar boa conduta para merecer a extinção da reprimenda.
Portanto, com base no art. 614, § 3º, do CPPM, e tendo em vista que o ex-3º Sargento Pedro
Henrique Alves Ribeiro de Melo responde a outro processo criminal na Justiça Comum,
prorrogo o período do sursis por um ano, a contar de 06 de dezembro de 2025.
Inconformado, o MPM interpôs agravo em execução, tempestivamente, tendo
sido autuado neste Tribunal como Recurso em Sentido Estrito (evento 1, DOC3).
Nas razões do recurso, o MPM aduz (evento 1, DOC5):
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a redação do dispositivo legal revela clara e inequivocamente que deve ser
declarada a prorrogação da suspensão condicional da pena até a “sentença passada em
julgado” da ação penal pendente. Trata-se, portanto, de comando legal expresso, cuja
literalidade não deixa margem a interpretação diversa.
Portanto, tal redação legal reflete o entendimento de que somente a decisão definitiva,
insuscetível de modificação, estabiliza a situação jurídica do condenado, permitindo ao juízo
da execução adotar providências seguras quanto à revogação ou extinção do benefício.
Ao final, pede:
Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR o provimento do presente
agravo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a prorrogação do
período de prova da suspensão condicional da pena até sentença passada em julgado da ação
penal em curso na Justiça Comum, nos termos do artigo 614, § 3º, do CPPM.
Nas contrarrazões, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requer o
não conhecimento do recurso do MPM, aduzindo que a decisão recorrida não causou
qualquer lesão aos interesses da acusação ou, subsidiariamente, requer a manutenção da
prorrogação do período de prova do sursis pelo prazo de um ano, conforme fixado pelo juízo
de primeiro grau (evento 1, DOC6).
O juízo a quo, com fulcro no art. 520 do CPPM, em juízo de retratação,
manteve a decisão recorrida (evento 14, DOC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou:
[...] pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja
reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, a fim de que se declare a prorrogação do prazo da suspensão condicional da pena
concedida ao ex-3º Sargento Pedro Henrique Alves Ribeiro de Melo até o trânsito em julgado
da ação penal em curso na Justiça Comum, nos termos do art. 614, § 3º, do Código de
Processo Penal Militar (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecido. No mérito, afastada a preliminar suscitada pela defesa, deve ser
provido.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela defesa:
A Defensoria Pública da União sustenta a ausência de interesse recursal do
MPM, sob a alegação de que a decisão não trouxe prejuízo aos interesses da acusação:
Não há interesse recursal a justificar o presente inconformismo ministerial. O interesse
recursal pressupõe a demonstração de prejuízo concreto ou ameaça a direito, o que não se
verifica na hipótese dos autos. A decisão do Juízo a quo prorrogou o período do sursis por
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo determinado, sem impedir nova apreciação futura, caso ainda persista o processo penal
mencionado. Ou seja, o magistrado não negou a aplicação do art. 614, § 3º, do CPPM,
apenas adotou interpretação prudente, compatível com o estágio processual atual.
Assim, não há prejuízo para o Ministério Público, que poderá, inclusive, acompanhar o
andamento da ação penal na Justiça Comum e requerer nova prorrogação quando entender
cabível. A irresignação apresentada, portanto, carece de utilidade prática e traduz mera
discordância teórica sobre o momento da prorrogação. (evento 1, DOC6).
Tal pleito deve ser rejeitado.
Ressalte-se que o Ministério Público detém a incumbência de zelar pela correta
execução da pena, consoante o disposto no art. 67 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal): “O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO. ART. 86 DO CPM. ART. 614 DO CPPM. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
I - O período de prova do sursis deve ser supervisionado pelo Ministério Público Militar
durante sua realização.
II - Eventual prorrogação ou revogação do benefício deve ocorrer antes do término de seu
prazo de cumprimento.
III - Caso ultrapassado o período de prova sem a revogação ou a prorrogação do sursis,
opera-se a extinção da pena privativa de liberdade, por não ser possível prorrogar um prazo
que já se encontra extinto.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária. (STM - EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE Nº 7001144-33.2019.7.00.0000, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
julgamento: 21/5/2020, publicação: 4/6/2020).
Ademais, a fixação de um prazo determinado de 1 (um) ano, em detrimento do
comando legal que prevê a prorrogação até o trânsito em julgado, gera prejuízo concreto à
pretensão executória estatal, uma vez que o benefício pode ser extinto prematuramente antes
do desfecho da nova ação penal.
Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse recursal pelo
Ministério Público, motivo pelo qual a preliminar arguida pela DPU deve ser rejeitada.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do recurso suscitada pela Defensoria Pública da União.
2. Mérito
No mérito, a controvérsia reside na interpretação do art. 614, § 3º, do CPPM.
Enquanto o juízo a quo estabeleceu prorrogação por prazo certo de um 1 (um) ano sob o
prisma da razoabilidade, o MPM sustenta que o dispositivo impõe comando cogente de
prorrogação até o trânsito em julgado da nova ação.
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A redação do dispositivo, em exame, é clara:
Se o beneficiário estiver respondendo a processo, que, no caso de condenação, poderá
acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a prorrogação do prazo da suspensão
até sentença passada em julgado, fazendo as comunicações necessárias nesse sentido.
Frise-se que o emprego do verbo no futuro do presente ("declarará") denota um
ato vinculado, e não discricionário do magistrado, mormente levando-se em consideração o
escopo da norma.
Nesse ponto, assim determina o disposto no art. 86, § 3º, do CPM:
Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a
revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.
Veja-se que no Código Penal comum (art. 81, § 2º) a norma traz expressamente:
Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se
prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.
Assim, inexistem dúvidas quanto à intenção do legislador em atribuir a
prorrogação até o trânsito em julgado da nova ação penal.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO DE
SURSIS. NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL
COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.
À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à análise literal e
objetiva das normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada se,
no curso do prazo, o beneficiário for "[...] condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça
Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a
que tenha sido imposta pena privativa de liberdade [...]", conforme disposto nos artigos 86 do
Código Penal Militar e 614 do Código de Processo Penal Militar.
Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - HABEAS CORPUS Nº 7001491-
66.2019.7.00.0000, Rel. Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgamento:
3/3/2020; publicação: 9/3/2020).
Desse modo, mostra imperiosa a prevalência da aplicação integral da norma,
enfatizando-se que ao fixar o prazo de 1 (um) ano, o juízo de origem criou uma "terceira via"
não prevista em lei. Tal medida gera insegurança jurídica: caso a ação penal na Justiça
comum de Novo Gama/GO não transite em julgado dentro deste ano (o que é provável, dado
o rito processual), o benefício poderia ser extinto indevidamente, impedindo a revogação
obrigatória prevista no art. 86, inciso I, do CPM em caso de eventual condenação.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do recurso, suscitada pela Defensoria Pública da União, e de dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a decisão agravada e
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinar que a prorrogação do período de prova do sursis concedido a Pedro Henrique
Alves Ribeiro de Melo perdure até o trânsito em julgado da ação penal em curso perante a
Justiça comum, nos exatos termos do art. 614, § 3º, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383331v2 e do código CRC 4444fc77.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/04/2026, às 16:09:58
7000787-43.2025.7.00.0000
40001383331 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR